Tribunal: CARF
Processo: 10980.722928/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722928/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MENOR
APRENDIZ.
SEGURADO
DO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Os menores aprendizes são considerados segurados empregados, ainda que
submetidos a condições legais específicas, incidindo, portanto, contribuição
previdenciárias sobre os valores pagos (art. 28, I, § 4o, ambos da Lei de
Custeio).
Existe vínculo entre o menor aprendiz e seu empregador, àquele para o qual o
menor aprendiz presta diretamente os seus serviços, o qual é responsável pelo
recolhimento da contribuição previdenciária.
São legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes
sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28, I, da Lei 8.212/91. O
recolhimento compete a pessoa jurídica para quem o menor aprendiz presta
serviços diretamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722928/2014-10
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 302/314), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 274/284), proferida em sessão de 09/06/2016, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-73.449, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP (DRJ/SPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
A NATUREZA JURÍDICA. MENOR APRENDIZ. OCORRÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NECESSARIAMENTE.
Os menores aprendizes são considerados segurados empregados, ainda que submetidos
a condições legais específicas, incidindo, portanto, contribuição previdenciárias sobre os
valores pagos (art. 28, I, § 4o, ambos da Lei de Custeio c/c o art. 6o da IN 971/2009).
Existe vínculo empregatício entre o menor aprendiz e seu empregador, o qual é
responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. ART. 333 DO CPC.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou modificativos,
arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo contribuinte
mediante produção de provas contundentes.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as situações elencadas no art.
57, § 4o, do Decreto no 7.574/2011.
DEPOIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo tributário não existe previsão legal de
depoimento pessoal do representante legal da Autuada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO
DOS SEGURADOS EMPREGADOS SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28, I, da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo administrativo é constituído dos seguintes autos de infração:
- Auto de Infração DEBCAD no 51.070.082-9, refere-se ao auto de
infração de obrigação principal, correspondente a contribuição
previdenciária (parte patronal), incidentes sobre as remunerações pagas
aos menores aprendizes, no valor de R$ 54.142,96, incluindo juros e
multa, para o período 01/2010 a 12/2011, consolidado em 21/11/2014;
- Auto de Infração DEBCAD no 51.070.083-7, refere-se ao auto de
infração de obrigação principal, correspondente a contribuição destinada
aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos menores
aprendizes, no valor de R$ 13.830,70, incluindo juros e multa, para o
período 01/2010 a 12/2011, consolidado em 21/11/2014;
- Auto de Infração DEBCAD no 51.070.083-7, refere-se ao auto de
infração de obrigação principal, correspondente a contribuição
previdenciária (parte dos segurados), incidentes sobre as remunerações
pagas aos menores aprendizes, no valor de R$ 19.076,76, incluindo
juros e multa, para o período 01/2010 a 12/2011, consolidado em
21/11/2014.

O relatório fiscal de fls. 28/31, informa ainda que:

- foi registrado pela Autuada os pagamentos efetuados aos menores aprendizes
na conta contábil 3.1.06.01.08.002, intitulada “Menores Aprendizes”. Contudo, tais
pagamentos não transitaram pela folha de pagamento e por consequência não foram
declarados na Guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), onde
deveriam estar enquadrados na categoria “07”, “menores aprendizes”, da tabela de
classificação dos segurados utilizada nessa declaração;

- a empresa apresentou após solicitação da Fiscalização (TIF 01), relação dos
menores aprendizes que prestaram serviços no período de 01/2010 a 12/2011, e de
acordo com tal relação, constatou o procedimento fiscal que se encontravam destacados
os direitos trabalhistas a eles devidos como o FGTS, PIS, Seguro, Décimo Terceiro
Salário, Vale-Transporte etc., contudo, nela não constava a informação de que os
segurados menores aprendizes estariam abrangidos pelo Regime Geral da Previdência
Social (artigo 6o, II, da IN 971/2009);

- a Autuada apresentou composição dos valores contabilizados na conta contábil
3.1.06.01.08.002, com a “Relação Mensal dos Menores Aprendizes”, contendo, além do
nome, o valor da remuneração referente ao período 01/2010 a 12/2011 (tabela 29/30 do
relatório fiscal);

- foram examinados pela Fiscalização os seguintes documentos: GFIP's,
escrituração contábil, esclarecimentos da empresa, relação mensal dos menores
aprendizes fornecidos pela Autuada e estatuto social; e

- foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais, pois os fatos acima
narrados, constituem, em tese, o crime de sonegação de contribuição previdenciária (art.
337-A, incisos I e III, do CP), bem como o crime contra a ordem tributária (art. 1o, I, da
Lei 8.137/90).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa foi intimada pessoalmente em 28/11/2014 (fls. 03), apresentando
defesa tempestiva em 22/12/2015 (fls. 89/93), na qual alega em síntese:
Da contribuição destinada aos Terceiros
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

A Fiscalização ao lavrar os autos de infração deixou de considerar que a Autuada
estabeleceu relação jurídica com a Associação de Educação Familiar do Paraná –
AEFS/PR, por meio de acordo (cópia anexa), a qual – na qualidade de empresa parceira
–, caberia, entre as obrigações submeter o aprendiz à formação prático-metódica em
serviços administrativos.

A referida associação teria entre as obrigações a de registrar o contrato de
aprendizagem, como também efetuar nas datas estabelecidas por lei as seguintes verbas:
13o salário, férias e verbas rescisórias, bem como encargos quando devidos, ao passo
que a empresa parceira deverá efetuar repasse de pagamento junto a AEFS/PR
[Associação], até o primeiro dia útil de cada mês, do salário referente a cada aprendiz
colocado, acrescido dos encargos sociais e legais correspondentes etc.

A medida que se emitia contrato de aprendizagem, estava previsto na cláusula
segunda, como responsabilidade da empregadora a de pagar mensalmente ao aprendiz -
auxiliar administrativo, o salário mínimo federal.

Não estava previsto no contrato, a inclusão na folha de pagamento da empresa,
uma vez que os aprendizes não mantinham vínculo desta natureza com a Autuada, mas
sim com a Associação de Educação Familiar Social do Paraná.

A empresa, ora Autuada, integra a Administração Pública Municipal de Curitiba,
submetida ao regime de licitação, (...). Assim, nos termos constitucionais, é requisito
para ocupar cargo aprovação em concurso público, o que não ocorreu na hipótese.

Os menores aprendizes que prestaram serviço a Impugnante (jan/2010 a
dez/2011), constam na GFIP da Associação, conforme documentação anexa. Assim, a
ausência quanto ao recolhimento das obrigações previdenciárias no sistema de folha da
COHAB – CT [Autuada], bem como a declaração em GFIP's, não pode ser interpretado
como descumprimento do encargo legal, cabendo a Impugnante/tomadora do serviço
apenas fazer o repasse de valores, o que ocorreu.

A não inclusão dos fatos geradores em GFIP não reduziu as contribuições à RFB,
pois os mesmos fatos geradores justificaram o recolhimento por parte da entidade que
efetivamente empregava os menores, do contrário, um único fato gerador implicará
recolhimento do mesmo tributo por parte da contratada e tomadora.
Do Pedido

Ante o exposto requer:

- o conhecimento da impugnação, pois a mesma é tempestiva;

- admissão de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a
juntada de documentos, depoimento pessoal dos representantes da autuada, bem como
oficiar a Associação Educação familiar Social do Paraná, para que ratifique as alegações
exposta em sede de defesa da Autuada; e

- o provimento da presente impugnação, com arquivamento dos autos de
infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/07/2016, e-fl. 299, protocolo recursal em 11/08/2016,
e-fl. 301), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuições incidentes sobre as remunerações pagas para menores
aprendizes (parte patronal, segurados, Terceiros).
A recorrente alega que o vínculo dos menores aprendizes era com a AEFS/PR
(Associação de Educação Familiar do Paraná) e não com ela, recorrente (Companhia de
Habitação Popular de Curitiba – COHAB). Por isso, não circulou nenhum pagamento em sua
folha de pagamentos e nem houve declaração em GFIP. Sustenta que, a despeito da despesa estar
classificada na sua contabilidade em conta contábil denominada “menores aprendizes”, informa
e advoga que a denominação objetiva facilitar o acompanhamento e controle dos gastos
efetuados em relatórios gerenciais da COHAB, era um mero controle de custos. Diz que era e
sempre foi mera tomadora dos serviços contratados junto a AEFS/PR. Argumenta que cabe a
última as obrigações por ser a efetiva contratante. De mais a mais, argumenta que houve os
recolhimento pela AEFS/PR e junta documentos novos.
Pois bem. Observe-se que foi registrado pela recorrente os pagamentos efetuados
aos menores aprendizes na conta contábil de seus registros contábeis n.o 3.1.06.01.08.002,
denominada a conta de “Menores Aprendizes”. Demais disto, a recorrente apresentou a relação
dos menores aprendizes que prestaram serviços no período de 01/2010 a 12/2011 para ela
própria e de forma direta. Em acréscimo, de acordo com a citada relação, a fiscalização
constatou que se encontravam destacados os direitos trabalhistas devidos aos menores
aprendizes, tais como, FGTS, PIS, Seguro, 13o Salário, Vale-Transporte etc., entretanto, não
consta a informação de que os segurados menores aprendizes estariam abrangidos pelo Regime
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

Geral da Previdência Social. Os fatos vinculam diretamente os menores aprendizes a recorrente,
portanto cabendo a essa a condição patronal.
Ainda, tem-se que a recorrente apresentou composição dos valores contabilizados
na conta contábil 3.1.06.01.08.002, com a “Relação Mensal dos Menores Aprendizes”, contendo,
além do nome, o valor da remuneração referente ao período; sempre lhe vinculando diretamente.
Demais disto, os documentos novos, trazidos a destempo, não são capazes de demonstrar em
absoluta que tenha ocorrido os recolhimentos relativos aos menores aprendizes, e estariam
preclusos, vez que não colacionados com a impugnação. Além do mais, o recolhimento
competiria a recorrente para quem o menor aprendiz trabalhou e não a terceiro equidistante.
Todo este contexto e os elementos de prova apontam para a correção do lançamento e da decisão
recorrida. Por último, estando os menores aprendizes vinculados a recorrente e tendo trabalhado
exclusivamente para ela, então efetivamente compete apenas a recorrente o recolhimento das
contribuições não sendo relevante uma eventual situação de entidade beneficente da AEFS/PR.
Neste diapasão, além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas
na impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão,
atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima
linha argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas,
apenas não se conformando com a decisão de piso, neste prisma, estando este julgador, diante do
conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da
primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de
piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos
a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do
Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

Alega a Impugnante que firmou acordo com a Associação de Educação Familiar
do Paraná, na qualidade de empresa parceira, dentre as suas obrigações estava submeter
o aprendiz à formação profissional prático-metódica em serviços administrativos, bem
como repassar o pagamento dos menores aprendizes a referida associação, acrescidos
dos encargos sociais/legais, despesas de seguro de acidente pessoais obrigatório,
conforme documentação anexa.

A Alegação acima e a documentação (termo de acordo – fls. 111/120), não tem o
condão de afastar o lançamento, pelo contrário, apenas reforça que os autos de infração
foram lavrados corretamente pela Fiscalização, baseados na contabilidade da Autuada,
que deixou de recolher as contribuições pertinentes ao caso concreto assim informou o
relatório fiscal, fls. 28, a saber:
Relatório Fiscal
3.2. A empresa registrou os pagamentos efetuados aos menores aprendizes na
conta contábil 3.1.06.01.08.002, intitulada “Menores Aprendizes”. Contudo, tais
pagamentos não transitaram pela folha de pagamento e por consequência não
foram declarados na Guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
onde deveriam estar enquadrados na categoria “07”, “menores aprendizes”, da
tabela de classificação dos segurados utilizada nessa declaração.
3.3. Atendendo a solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal no 01 a
empresa apresentou a relação dos menores aprendizes que prestaram serviços no
período de 01/2010 a 12/2011, anexa a este relatório.
3.4. Conforme se observa desta relação encontram-se destacados os direitos
trabalhistas a eles devidos como o FGTS, PIS, Seguro, Décimo Terceiro Salário,
Vale Transporte, etc. Contudo, nela não consta a informação de que os segurados
menores aprendizes estariam abrangidos pelo Regime Geral da Previdência
Social (INSS).

Melhor esclarecendo no citado termo de acordo, verifica-se as obrigações das
partes envolvidas (Autuada e a Associação), dentre as obrigações da Impugnante,
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

denominada como empresa parceira, está o repasse de pagamento junto a AEFS/PR,
com relação ao salário, acrescidos dos encargos sociais e legais correspondentes
(Salário do Aprendiz, FGTS, PIS, Seguro Obrigatório, 13 Salário, Férias + 1/3, provisão
de encargos sobre férias e 13o - FGTS + PIS, vale transporte, custo de aprendizagem
teórica, parcela única de medicina do trabalho), contudo, inexiste previsão de repasse de
valores correspondentes às contribuições previdenciárias e às destinadas aos Terceiros,
que fazem parte deste processo.

Assim, dispõe o termo de acordo, fls. 111/120, in verbis:
Termo de Acordo
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
(...)
2. DA EMPRESA PARCEIRA
(...)
2.16. A EMPRESA PARCEIRA deverá efetuar repasse de pagamento junto a
AEFS/PR, até o 1 dia útil de cada mês, do Salário referente a cada aprendiz
colocado, acrescido dos encargos sociais e legais correspondentes, despesas
administrativas e de aprendizagem, além de despesas de seguro de acidente
pessoais obrigatórios, conforme demonstrativo:
TABELA presente à e-fls. 279/280 dos autos

Ou seja, o termo de acordo (juntado em sede de defesa), demonstra que a
empresa parceira/Autuada, realizou o repasse para a citada Associação, com relação,
exclusivamente, aos pagamentos das obrigações acima, entretanto, não demonstra que
houve recolhimento de contribuições, ora exigida, incidente sobre os valores pagos e/ou
creditados aos menores aprendizes que prestaram serviço à Autuada.

Os direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente aprendiz estão
assegurados no artigo 65 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), in verbis:
ECA
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os
direitos trabalhistas e previdenciários.

Para efeito de incidência de contribuições previdenciárias, o § 4o do artigo 28 da
Lei no 8.212, de 1991, determina que o limite mínimo do salário de contribuição do
menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei, no caso o
salário mínimo nacional, vejamos:
Lei 8.212/91
Art.28. (...)
(...)
§ 4o O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz
correspondente à sua remuneração mínima definida em lei.

O art. 6, II da IN 971/2009, vigente a época dos fatos geradores, atualmente IN
1453/2014, assim estabelece:
IN 971/2009
Dos Segurados Contribuintes Obrigatórios
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
(...)
II - o aprendiz, maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos,
ressalvada a pessoa com deficiência, à qual não se aplica o limite máximo de
idade, conforme disposto no art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, com a
redação dada pela Lei no 11.180, de 23 de setembro de 2005;

O art. 428 da CLT, abaixo transcrito, assim dispõe:
CLT
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito
em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica,
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a
executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação
dada pela Lei no 11.180, de 2005).
(...)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário
mínimo hora. (Incluído pela Lei no 10.097, de 19.12.2000).
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois
anos. (Incluído pela Lei no 10.097, de 19.12.2000).

Da legislação acima, percebe-se que o empregador é aquele que remunera o
menor aprendiz por serviços prestados, no caso em tela, os valores foram pagos pela
Autuada, e registrados na sua contabilidade.

Diante das informações prestadas pela Autuada, a partir do Termo de Intimação
Fiscal 01 (fls. 34), a Fiscalização considerou como base de cálculo os valores pagos ao
menor aprendiz no período de 01/2010 a 11/2010, verificados na contabilidade e na
relação fornecida pela Impugnante (fls. 44/67).

Argumenta, ainda, a Autuada que os menores não foram incluídos na folha de
pagamento, pois não mantinham vínculo desta natureza com a ela, mas sim com AEFS-
PR. Salienta, ainda, que sendo integrante da Administração Pública do Município de
Curitiba, está submetida ao regime da lei de licitações e, portanto, às disposições que
tratam das obrigações da contratada quanto ao cumprimento das obrigações legais,
notadamente às previdenciárias. Acrescenta, que é requisito para ocupar o cargo prévia
aprovação em concurso público, o que não se verifica na hipótese.

A argumentação não se sustenta, pois a contratação de menores aprendizes por
sociedade de economia mista, no caso a Autuada, sujeita-se à regras especificas do
Decreto 5.598/05:
Decreto 5.598/05
Art. 16. A contratação de aprendizes por empresas públicas e sociedades de
economia mista dar-se-á de forma direta, nos termos do § 1o do art. 15, hipótese
em que será realizado processo seletivo mediante edital, ou nos termos do § 2o
daquele artigo.
Decreto 5.598/05
Art. 15. A contratação do aprendiz deverá ser efetivada diretamente pelo
estabelecimento que se obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem ou,
supletivamente, pelas entidades sem fins lucrativos mencionadas no inciso III do
art. 8o deste Decreto.
§ 1o Na hipótese de contratação de aprendiz diretamente pelo estabelecimento
que se obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem, este assumirá a
condição de empregador, devendo inscrever o aprendiz em programa de
aprendizagem a ser ministrado pelas entidades indicadas no art. 8o deste Decreto.
§ 2o A contratação de aprendiz por intermédio de entidade sem fins lucrativos,
para efeito de cumprimento da obrigação estabelecida no caput do art. 9o,
somente deverá ser formalizada após a celebração de contrato entre o
estabelecimento e a entidade sem fins lucrativos, no qual, dentre outras
obrigações recíprocas, se estabelecerá as seguintes:
I - a entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao desenvolvimento do
programa de aprendizagem, assume a condição de empregador, com todos os
ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e Previdência Social do
aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações gerais, a informação de
que o específico contrato de trabalho decorre de contrato firmado com
determinado estabelecimento para efeito do cumprimento de sua cota de
aprendizagem ; e
II - o estabelecimento assume a obrigação de proporcionar ao aprendiz a
experiência prática da formação técnico-profissional metódica a que este será
submetido 9.2.

É importante destacar que a documentação juntada em sede de defesa (acordo
firmado entre a Associação e a Autuada, e ainda, as GFIP's, as Guias do FGTS e GPS's,
todas da AEFS-PR), não comprova que o vínculo de emprego se deu com a citada
Associação, apenas tem força de demonstrar que:
 no acordo firmado entre a Associação e a Autuada, esta ficaria responsável pelo
repasse com relação ao salário, acrescidos dos encargos sociais e legais
correspondentes (Salário do Aprendiz, FGTS, PIS, Seguro Obrigatório, 13
Salário, Férias + 1/3, provisão de encargos sobre férias e 13 - FGTS + PIS, vale
transporte, custo de aprendizagem teórica, parcela única de medicina do trabalho),
contudo, não determina que as contribuições previdenciárias e as destinadas aos
Terceiros, seriam de responsabilidade da citada Associação, como empregadora;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

 a AEFS-PR declarou em GFIP's menores aprendizes no período de 01/2010 a
12/2011, entretanto, não demonstra que foram efetivamente recolhidas as
contribuições, ora contestadas, no que se refere aos menores aprendizes que
prestaram serviços a Autuada;
 a citada Associação, recolheu FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
no período dos autos de infração, entretanto, tais recolhimentos não tem o condão
de retificar o processo, que trata de contribuição previdenciária e de contribuição
destinada aos Terceiros; e
 a Associação que firmou termo de Acordo com a Impugnante/Autuada, recolheu
contribuição previdenciária no período do presente processo, contudo, não tem
força para demonstrar que tais recolhimentos se referem aos menores aprendizes
que prestaram serviço a Autuada, ressalta-se, que nas referidas GPS, não há
qualquer recolhimento de contribuição destinadas aos Terceiros.

O art. 333 do CPC, determina que o ônus da prova cabe ao Impugnante,
vejamos:
Código de Processo Civil
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Neste sentido, manifesta-se Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra
Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.

Sendo assim, as provas anexadas a defesa, não demonstram que a citada
Associação, que firmou termo de acordo com a Autuada, tinha vínculo empregatício
com os menores aprendizes, muito menos que efetuou os recolhimentos das
contribuições, ora exigidas, incidentes sobre os valores pagos aos menores aprendizes
que realizaram serviços a Impugnante.

Por fim, a Autuada alega que é tomadora do serviço, conforme declarado nas
GFIP's da AEFS (período 01/2010 a 12/2011), tal alegação não tem o condão de elidir
os autos de infração, pois mesmo que, eventualmente, fosse tomadora do serviço,
deveria ter verificado as regras previstas no art. 31 da Lei 8.212/91 (realizar a retenção
de 11% sobre o valor na nota ou fatura de prestação de serviço e recolher em nome da
empresa cedente de mão de obra a importância retida), o que não ficou comprovados na
documentação anexada aos autos (fls. 94/270).

Diante do acima exposto, conclui-se que os autos de infração foram lavrados de
forma correta e de acordo com a legislação vigente.
III - Do Pedido

Solicita a Impugnante a juntada de provas, especialmente as documentais, tal
solicitação não será aceita, pois o momento para referida juntada de provas é o da
apresentação da defesa, do contrário, precluído estará o direito, ressalvadas as exceções
legais, conforme estabelece o artigo 57, do Decreto no 7.574/2011, que consolidou o
disposto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei n o 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – as diligência, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV.
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2014-10

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
Interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve comprovar
suas alegações.

No que toca o pedido de depoimento pessoal dos representante da Autuada,
entende-se que tal pedido não tem respaldo legal, uma vez que o Decreto no 7.574/2011,
que disciplina o processo administrativo fiscal, não traz previsão de referido
depoimento, mas apenas intimação do acórdão com abertura de prazo para recurso.

Com relação ao pedido de que seja oficiado a Associação Educação Familiar
Social do Paraná, com o fim de que esta ratifique as alegações aqui expostas,
entendese que o envio de tal oficio apresenta-se totalmente descabido, pois as
alegações e documentos anexados em sede de defesa, não comprovaram efetivamente os
recolhimentos das contribuições apuradas no presente processo, seja por parte da
Autuada, seja por parte da referida Associação.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 334
DF CARF MF
Original